Tribunal: TJMT
Processo: 1002321-47.2021.8.11.0042
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002321-47.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEX DE PINHO VIANA - CPF: 146.006.527-11 (APELANTE), CLEDENCIO DA SILVA RAMOS - CPF: 031.551.421-38 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGOU PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. NULIDADE DA REVISTA PESSOAL E DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. DILIGÊNCIAS PRECEDIDAS DE FUNDADAS SUSPEITAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO APLICADA NO GRAU MÁXIMO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública, sentença que os réus condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, na forma privilegiada (Lei 11.343/06, art. 33, § 4º), à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 167 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
abordagem policial motivada por entrega suspeita de substância entre apelantes e terceiro usuário;
(ii)
apreensão de 8,64g de cocaína, 67,46g de maconha e duas balanças de precisão com resquícios de droga;
(iii)
buscas autorizadas no bar de um dos apelantes e na residência do outro, com localização de mais entorpecentes e instrumentos de fracionamento;
(iv)
depoimentos dos policiais firmes e coerentes com as demais provas dos autos;
(v)
pena-base estabelecida no mínimo legal;
(vi)
tráfico privilegiado aplicado no máximo legal.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento da nulidade da abordagem policial e das buscas domiciliares;
(ii)
absolvição por insuficiência probatória;
(iii)
subsidiariamente, fixação da pena-base no mínimo legal e aplicação da redutora do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se houve nulidade na revista pessoal e domiciliar por ausência de justa causa;
(ii)
verificar a suficiência probatória para a condenação; e
(iii)
analisar a necessidade de readequação da pena-base e da fração da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Não caracteriza nulidade da revista pessoal a abordagem policial fundada em entrega suspeita de objeto entre indivíduos em local conhecido por venda de drogas. Trata-se de estrito cumprimento do dever legal e pleno exercício do poder de polícia, que determina a averiguação pelo agente estatal de eventual prática delitiva.

6. Não caracteriza qualquer ilegalidade a busca domiciliar precedida de abordagem do agente, em via pública, em posse de substância ilícita, próximo da residência.

7. Comprovado que o réu manteve em depósito entorpecentes, para fins de entrega a consumo de terceiros, não se mostra possível a absolvição do delito, por insuficiência de provas

8.
A existência de invólucros fracionados, balança de precisão e dinheiro trocado são elementos que corroboram a conclusão da prática do tráfico de drogas.

9.
Em crimes praticados na clandestinidade, a exemplo do tráfico de drogas, é preciso reconhecer a importância e validade dos depoimentos dos agentes do sistema de segurança pública, pois esses estão diretamente envolvidos nas regiões de traficância, com a colheita de informações de moradores e usuários de droga, que auxiliam na identificação dos responsáveis pela prática criminosa.

10. É incabível a absolvição quando os elementos de prova se mostram firmes e coesos quanto à autoria e materialidade do delito.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06, art. 33, caput e § 4º; CPP, arts. 240, § 2º, 244, 386, VII.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF, RHC 229.514 AgR; ARE 1.461.366 AgR; AgRg no HC 959.351/SP; AgRg no REsp 2.129.078/SP; AREsp 2.460.755/PR.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor dos apelantes
Alex de Pinho Viana
e
Cledencio da Silva Ramos
, contra a sentença do Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá nos autos da ação penal n. 1002321-47.2021.8.11.0042, que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33, § 4º), à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, no regime aberto, e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa para cada um, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito a serem fixadas pelo Juízo das Execuções Penais.

Nas
razões recursais
, a defesa sustenta, preliminarmente, o reconhecimento das nulidades da revista pessoal e da busca domiciliar, por ausência de justa causa. No mérito, requer a absolvição do delito, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal, além da aplicação da redutora do tráfico privilegiado (id. 279215973).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 279215976).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id. 284091855).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Extrai-se dos autos que a denúncia imputou aos apelantes
Alex
e
Cledencio
a prática do crime de tráfico de drogas, evidenciado pela apreensão de 8,64g de cocaína e 67,46g de maconha, junto de 02 (duas) balanças de precisão, sob a seguinte narrativa:

“(...) No dia 14 de janeiro de 2021, por volta das 11h00min, na rua F, bairro Primeiro de Março, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado ALEX DE PINHO VIANA trazia consigo drogas, fornecidas pelo denunciado CLEDENCIO DA SILVA RAMOS, para outros fins que não o consumo próprio, tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

No mesmo contexto fático, no endereço acima mencionado, CLEDENCIO DA SILVA RAMOS vendia e guardava drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Nesse mesmo sentido, na quitinete localizada na rua S, quadra 28, casa 9, bairro Jardim Brasil, o denunciado ALEX DE PINHO VIANA guardava drogas, para outros fins que não o consumo próprio, tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ressai do caderno investigativo que a equipe Rotam 10 realizava patrulhamento na rua F, no bairro Primeiro de Março, quando avistou o denunciado Alex e o indivíduo Adriano Lima Cabral, do lado de fora do ‘bar do Cledencio’, momento em que foi visualizado o denunciado Cledencio entregar algo a eles, levantando suspeita por parte dos policiais, o que motivou a abordagem.

Então, feita a abordagem, os policiais militares localizaram em poder do indivíduo Adriano, especificamente em seu bolso, 01 (uma) porção de substância análoga a maconha; já com o denunciado Alex, foi encontrada 01 (uma) porção maior de substância análoga a maconha.

Em seguida, a equipe policial fez contato com o dono do bar, o ora denunciado Cledencio, e solicitou autorização para realizar buscas no estabelecimento, sendo autorizado; na sequência, foi localizado dentro do quarto do denunciado Cledencio, 09 (nove) porções de substância análoga a cocaína, 01 (uma) balança de precisão e a quantia de R$ 57,00 (cinquenta e sete reais), ao passo que no lixo foram achadas mais 04 (quatro) porções de substância análoga a maconha.

Indagados acerca do ilícito, o denunciado Alex revelou que havia ido ao bar buscar drogas para revender em seu bairro. Ato contínuo foi realizada diligência até a residência do denunciado Alex, localizada à rua S, no bairro Jardim Brasil, sendo feito o contato com a sua esposa no local, a qual autorizou a entrada da polícia; procedida a busca na quitinete, foram encontradas, no interior de uma boneca, 05 (cinco) porções de substância análoga a maconha, e escondido atrás da condensadora do ar-condicionado, 01 (uma) balança de precisão. (...)

O referido laudo também atestou que as 02 (duas) balanças de precisão apreendidas, contendo resquícios de material vegetal seco, apresentaram resultado POSITIVO para a presença de MACONHA.

Em face do indivíduo Adriano Lima Cabral, foi lavrado o Termo Circunstanciado de Ocorrência n. 316.5.2021.685 (fl. 52-IP). (...)”
(
sic,
id. 279214540).

Encerrada a fase instrutória dos autos, o magistrado singular julgou procedente a pretensão punitiva, condenando os apelantes pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado (Lei 11.343/06, art. 33, § 4º), fixando-lhes a pena, idêntica e individual, de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito, e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

1. PRELIMINAR

1.1. Fundadas razões para a busca pessoal e domiciliar

A defesa argumenta a nulidade das provas dos autos, porquanto colhidas mediante revista pessoal e busca domiciliar ilegais e arbitrárias, desprovidas de elementos que justificassem a abordagem do apelante
Alex
, muito menos a busca do imóvel do apelante
Cledencio
.

O pleito não merece acolhimento.

Com efeito, a busca/revista pessoal pode ser realizada sem ordem judicial no caso de prisão ou na hipótese de existir fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar (CP, art. 240, § 2º, e art. 244).

Nesse ponto, merece destaque a pertinente advertência realizada pelo Ministro Gilmar Mendes, no julgamento do
HC
229.514/PE, que bem externa a complexidade da situação em análise:

“(...) Quanto à abordagem na via pública, não desconheço a carga de subjetividade que a expressão 'fundada suspeita', autorizadora da busca pessoal, carrega, com margens amplas para arbitrariedade policial.

Evidentemente, ‘a fundada suspeita, prevista no art. 244 do CPP, não pode fundar-se em parâmetros unicamente subjetivos, exigindo elementos concretos que indiquem a necessidade da revista, em face do constrangimento que causa. Ausência, no caso, de elementos dessa natureza, que não se pode ter configurado na alegação de que trajava, o paciente, ‘blusão’ suscetível de esconder uma rama, sob risco de referendo a condutas arbitrárias, ofensivas a direitos e garantias individuais e caracterizadoras de abuso de poder’. (HC 81.305, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 22.2.2002).

Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública. (...)”
(STF, R
HC
229.514 AgR, Segunda Turma, julgado em 02/10/2023).

Em recente julgamento, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a validade de revista pessoal levada a efeito após a abordagem de usuário de droga que apontou o agente como responsável pela comercialização do material ilícito:

“(...) A atitude suspeita do acusado, abordado por policiais militares em conhecido ponto de tráfico, e o fato de ter sido apontado por usuários de drogas como sendo a pessoa que vendia os entorpecentes, evidenciam a existência de justa causa para a revista pessoal, que resultou na apreensão de 83 (oitenta e três) pedras de crack, destinadas à mercancia ilícita. (...)”
(STF, ARE 1.461.366 AgR, Relator p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 25/03/2024).

Do mesmo modo, a busca domiciliar sem ordem judicial somente é lícita quando praticada diante de contexto fático prévio, que permita concluir a existência de crime no íntimo da residência.

Ao analisar a presença de fundadas razões, o Superior Tribunal de Justiça validou busca domiciliar precedida de apreensão de drogas e autorização do morador do imóvel:

“(...) As buscas pessoal e domiciliar foram consideradas legais, pois os policiais agiram com justa causa, diante da fuga do agravante ao avistar a viatura e da dispensa de sacola contendo drogas, além de terem autorização de moradores para entrar no domicílio. (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 959.351/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/03/2025).

Na hipótese sob julgamento, não há falar em ilegalidade das diligências de revista pessoal e busca domiciliar, porquanto configurada a justa causa necessária para a validade das medidas invasivas.

Conforme se extrai dos autos,

a equipe policial visualizou o apelante
Cledencio
, que estava no interior do estabelecimento comercial, entregando material suspeito ao apelante
Alex
, que estava no exterior do comércio. Nas mesmas circunstâncias, os agentes policiais presenciaram o apelante
Alex
repassando parte do objeto ao usuário de drogas
Adriano
.

Diante disso, os agentes optaram por abordar
Alex
e o usuário
Adriano
, o que resultou na apreensão de 02 (duas) porções de maconha, sendo a maior em posse do apelante.

Após a confirmação inicial da prática delituosa, os policiais solicitaram autorização ao apelante
Cledencio
para realizar buscas no bar, tendo este consentido. Durante as buscas, foram localizadas 09 (nove) porções de cocaína, 01 (uma) balança de precisão, bem como 04 (quatro) porções de maconha no lixo do estabelecimento.

Ademais, com base nas informações fornecidas por
Alex
de que haveria mais entorpecentes em sua residência, a equipe policial dirigiu-se ao local indicado, onde, com autorização da esposa do apelante, revistaram o imóvel e localizaram outras 05 (cinco) porções de maconha, escondidas dentro de uma boneca, além de uma balança de precisão atrás da condensadora do ar-condicionado.

Nessas condições, ao contrário do que exposto pela defesa, não se constata a alegada nulidade da abordagem policial, uma vez que a diligência se deu dentro dos limites legais e no pleno exercício do poder de polícia, evidenciado pelas firmes e correntes declarações dos agentes policiais, que narraram terem presenciado o entrega de material, posteriormente identificado como maconha.

Por consequência, apurada a existência de drogas em contexto de traficância com o apelante durante a busca pessoal, há a constatação da flagrância do delito permanente, a qual confere fundadas razões à busca domiciliar subsequente, especialmente quando o imóvel é próximo do local da abordagem, como no caso em tela.

Em igual sentido:

“(...) A anterior apreensão ou dispensa de entorpecentes pelo acusado em via pública, a depender do contexto fático (como a proximidade da residência), pode também autorizar a entrada forçada no domicílio, como ocorreu no presente caso. (...)”
(STJ, AgRg no REsp n. 2.129.078/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 09/09/2024).

Nessas circunstâncias, a partir da análise sistêmica do contexto fático anterior à medida invasiva, reafirmo estar concretamente demonstrada a existência de justa causa apta a legitimar as diligências de busca pessoal e revista domiciliar.

Por tais fundamentos,
rejeito
a preliminar suscitada.

2. PEDIDO ABSOLUTÓRIO

2.1. Provas de autoria e materialidade

A defesa postula a absolvição dos apelantes, sob o argumento de que as provas dos autos não comprovam a prática do crime de tráfico de drogas.

O pleito não prospera.

Como sabido, o depoimento de agentes policiais é considerado meio de prova idôneo, especialmente quando apresentado em harmonia com as demais provas dos autos e colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Em especial nos crimes de tráfico de droga, tenho consignado, reiteradamente, sobre a importância do testemunho dos agentes integrantes das forças de segurança pública que atuam diretamente no combate ao tráfico, sobretudo em virtude do caráter clandestino das infrações, que exige o desenvolvimento de contato direto com usuários, moradores e testemunhas, para a identificação dos responsáveis pela prática criminosa.

Ademais, o fato de se tratar de agente do sistema de segurança, em nada desmerece a prova judicializada, ainda mais quando não há qualquer indicação concreta de que os policiais ouvidos tivessem interesse em prejudicar o réu, imputando-lhe falsamente a prática de crimes.

Nesse mesmo sentido, ressalta-se julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O depoimento de agentes públicos, especialmente policiais e agentes penitenciários, é prova idônea e possui elevado valor probatório, não havendo nos autos indícios de parcialidade por parte dos agentes, tampouco provas que afastem sua credibilidade, tal como na espécie. (...)”
(STJ AREsp n. 2.460.755/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024).

No caso concreto, em que pese os argumentos trazidos pela defesa, não há dúvidas capazes de afastar a condenação prolatada, sobretudo diante dos firmes, harmônicos e concretos depoimentos judiciais dos policiais
José Roberto
e
Dilcele Costa
.

A materialidade do crime de tráfico de droga não é questionada, porquanto comprovada, em especial, pelo laudo pericial, que atestou a apreensão de 8,64g de cocaína, 67,46 g de maconha e 02 (duas) balanças de precisão, contendo resquícios de maconha.

O policial
José Roberto Rodrigues da Silva
, quando ouvido em juízo, relatou que estavam em patrulhamento quando avistaram o apelante
Alex
, que estava em frente ao bar, recebendo objetos de
Cledencio
. Afirmou que o comportamento suspeito justificou a abordagem, que resultou na apreensão de porções de maconha com o apelante
Alex
. Relembrou a revista do estabelecimento comercial, destacando a apreensão de cocaína, além de porções de maconha jogada no lixo. Acrescentou que
Alex
indicou o endereço de sua residência e que a esposa dele autorizou a entrada dos agentes policiais. Confirmou que, na residência de Alex, apreenderam porções de droga escondidas em uma boneca.

Do mesmo modo, a PM

Dilcele Costa do Nascimento
confirmou que a dinâmica fática da abordagem, bem como a apreensão de drogas em posse do apelante
Alex
e do usuário
Adriano
. Informou que, após solicitarem autorização ao apelante
Cledencio
, localizaram porções de cocaína no quarto do apelante e de maconha no lixo do estabelecimento comercial. Aduziu que o apelante
Alex
confessou a compra de entorpecente para revenda, bem como admitiu que havia mais entorpecentes em sua residência, fornecendo o endereço. Relembrou que a esposa de
Alex
consentiu com a revista policial e que a diligência resultou na apreensão de porções de maconha, dentro de uma boneca, e de uma balança de precisão, armazenada na máquina condensadora do ar-condicionado.

Em que pese a negativa de autoria apresentada pelos apelantes em seus interrogatórios judiciais, as provas produzidas nos autos, especialmente os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, são coerentes e harmônicos, demonstrando de forma inequívoca a prática do crime de tráfico de drogas.

Não suficiente, a forma com que os entorpecentes foram encontrados (porções individualizadas, prontas para a comercialização), aliada à presença de dinheiro, além de balança de precisão, indicam, de forma inequívoca, se tratar de posse para venda e não para uso pessoal.

Convém mencionar que o laudo pericial n. 3.14.2021.72461-01 confirmou o uso da balança para o comércio de drogas, porquanto identificou a presença de resquícios de maconha no utensílio (id. 279214529).

Por fim, a variedade e quantidade de substâncias apreendidas também apontam para a finalidade comercial. Conforme estudo elaborado pela Polícia Federal, um cigarro de maconha pode conter uma massa média de 0,5 a 1,5 gramas, equivalente de 1 (um) a 5 (cinco) cigarros ao dia, conforme variação de peso apresentada pela quantidade de folhas, sementes, galhos e comprimento (Informação Técnica n. 023/2013 do SETEC/SR/DPF/RS).

Isso significa dizer que a porção de maconha apreendida com os apelantes era capaz de produzir, a depender do referencial utilizado, entre 44 (quarenta e quatro) e 162 (cento e trinta e quatro) cigarros, quantidade incompatível com a figura da posse para consumo próprio.

Importante consignar que essa mesma compreensão foi adotada por este Tribunal de Justiça, conforme se extrai da ApCrim 1011389-61.2023.8.11.0006, Primeira Câmara Criminal, julgada em 28/01/2025 e da ApCrim 1002968-03.2024.8.11.0021, Quarta Câmara Criminal, julgada em 04/04/2025.

Portanto, inviável cogitar a absolvição dos apelantes, uma vez que o acervo probatório a prova dos autos permite concluir

esses mantiveram em depósito e comercializavam substâncias ilícitas, o que caracteriza o tipo penal inscrito no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

3. DAS PENAS

3.1. Pena-base e minorante do tráfico privilegiado

Por derradeiro, a defesa postula o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal e o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.

O pleito carece de interesse recursal.

A leitura da sentença revela que a pena-base foi estabelecida no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. De igual modo, ambos os apelantes foram beneficiados com a minorante do tráfico privilegiado no máximo legal de 2/3 (dois terços), resultando na pena final de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

Assim,
não conheço
do pedido defensivo neste ponto, diante da manifesta inexistência de interesse recursal.

4. DISPOSITIVO

Pelo exposto,
conheço parcialmente
do recurso de apelação interposto por
Alex de Pinho Viana
e
Cledencio da Silva Ramos
e, nessa extensão,
rejeito
a preliminar de nulidade das provas e, no mérito,
nego provimento
ao apelo, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025